Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-78.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705677-78.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDO: JOÃO BATISTA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 25% DO TOTAL PAGO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MULTA POR INADIMPLEMENTO PARCIAL DA VENDEDORA. CABIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não é possível considerar que a construtora deu causa à rescisão do contrato quando seu inadimplemento não é contemporâneo ao ajuizamento da ação pelo comprador e não há prova de pedido extrajudicial de rescisão enquanto perdurou o referido inadimplemento. 2. A retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador determinada em sentença não representa abusividade, pois o percentual condiz com a faixa considerada lícita pela jurisprudência do STJ. Não se trata de contrato de compra e venda imóvel na planta, mas de lote, aplicando-se o precedente do STJ extensivamente. 3. Determinada a retenção de 25% do total dos valores pagos pelo comprador, a retenção das arras confirmatórias representaria onerosidade excessiva ao consumidor, prática proibida pelo CDC. 4. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (STJ, Tema 971) 5. A mera alegação de dificuldade em cumprir obrigação assumida contratualmente não é suficiente para caracterizar caso fortuito ou força maior. 6. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 393, parágrafo único e 396, ambos do Código Civil, asseverando que, na hipótese dos autos, não houve qualquer fato ou omissão a ela imputável, mostrando-se descabida a sua responsabilização, notadamente quando “é inequívoca a ocorrência de caso fortuito ou força maior” (id 30514830, pág. 16); c) artigo 418 do mesmo diploma legal, pugnando para seja retido o valor das arras ante a inexecução do contrato por fato que não se pode atribuir aos limites do contrato com a recorrente; d) artigos 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, pleiteando a suspensão do feito em decorrência do deferimento de sua recuperação judicial. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (id 30514830, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Também não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 393, parágrafo único, 396 e 418, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à matéria decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe prosseguir o recurso especial no que tange ao alegado malferimento aos artigos 6o, §4o da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos adotados pelo órgão julgador, no sentido de que “Também não há omissão quanto ao pedido de suspensão do processo. Como mencionado, o pleito foi indeferido pela decisão de ID no 23589439, que não foi objeto de impugnação. O tema foi atingido pela preclusão.” (id 29744405, pág. 3). Com efeito, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012